Tribunal: TJMT
Processo: 1027986-39.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027986-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LUCAS TITO DA COSTA - CPF: 752.605.901-63 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA COSTA - CPF: 063.834.081-00 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil.

2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

3 -
A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027986-39.2019.8.11.0041

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

APELADO: JOÃO LUCAS TITO DA COSTA, LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro C/C Com Indenização Por Danos Morais Nº 1027986-39.2019.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá /MT, ajuizada por
JOÃO LUCAS TITO DA COSTA e LUIZ CARLOS DA COSTA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da indenização constante na apólice n. 005935997, referente ao valor de R$ 79.851,36 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Cláusula 17.1) desde a contratação (29/09/2014) até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (14/10/2019) até o efetivo pagamento; outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a negativa administrativa (31/12/2015).
” (id. 145835454).

O apelante, sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que “
o prazo de 01 (um) ano é aplicável ao segurado contra segurador, independentemente do tipo de seguro, ali consignando. Não há qualquer embasamento interpretativo para que se entenda como aplicável o prazo decenal contido no Art. 205 do Código Civil, nem mesmo a confusão com beneficiário, vez que a indenização pleiteada é de direito do segurado e não dos beneficiários
”.

Defende que, “
Conforme previsão contratual, para as coberturas de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou de diagnóstico de câncer o beneficiário da cobertura será sempre a própria segurada, portanto, tal cobertura de diagnóstico de câncer não pode ser paga aos beneficiários
”.

Argumenta que “
a Segurada teve ciência das condições gerais do contrato de seguro de vida firmado, posto a parte autora junta aos autos a apólice de seguro, bem como, as condições gerais que continha todas as informações sobre todos os tipos de cobertura.
”.

Diz que
“a negativa administrativa ocorreu de forma correta, dentro dos preceitos legais e amparado pelas cláusulas contratuais, desta feita, não há que se falar em responsabilidade desta recorrente por danos morais, pois não houve qualquer conduto ilícita por parte desta que pudesse ensejar tal indenização”.

Além de sustentar que “
a condenação fixada na sentença recorrida é absurda, desproporcional e indevida, de modo que sua confirmação importará em insegurança jurídica e no enriquecimento sem causa da parte recorrida, o que não pode ser aceito por este ordenamento jurídico.”

Em suma, requer o provimento do recurso para afastar a obrigação de indenização securitária e a condenação por dano moral (id. 145835458).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 145835462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 153997696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro C/C Com Indenização Por Danos Morais Nº 1027986-39.2019.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá /MT, ajuizada por
JOÃO LUCAS TITO DA COSTA e LUIZ CARLOS DA COSTA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da indenização constante na apólice n. 005935997, referente ao valor de R$ 79.851,36 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Cláusula 17.1) desde a contratação (29/09/2014) até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (14/10/2019) até o efetivo pagamento; outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a negativa administrativa (31/12/2015).
” (id. 145835454).

Ressai dos autos que a Sra. Ana Maria Gomes da Silva Costa (
de cujus
), quando faleceu possuía contrato de seguro de vida com a apelante, em caso de óbito, e os autores, sob argumento de serem os herdeiros legais, ajuizaram esta demanda, após a negativa administrativa da seguradora, visando o recebimento do valor do prêmio objeto da Apólice nº 005935997 (id. 145835416), cujo valor seria de R$ 82.135,10 (oitenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos).

Inicialmente, destaco que os contratos de seguro se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, e, por essa razão, devem ser interpretados da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, da transparência, do dever de informação e da equidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que,
"em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado"
, sendo certo que o consumidor só se vincula às disposições expressamente inseridas no contrato se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46 do CDC), especialmente no que diz respeito às cláusulas que importem em restrição de direitos.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6º, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. 5. No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos” (REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 6. No tocante à questão da aventada ilegitimidade ativa da parte adversa, já ficou esclarecido na decisão de fls. 810-811 que o referido ponto não foi objeto de apreciação pela Corte a quo. Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial. 7. Agravo Interno não provido"(AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sobre o contrato de seguro, o art. 757 do Código Civil dispõe que:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Trata-se, portanto, de uma avença onerosa, bilateral e de adesão, por meio da qual o segurador se obriga a pagar a importância estabelecida na apólice, em caso de ocorrência do risco predeterminado.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão do pagamento de indenização em razão do óbito ocasionado por câncer no valor de R$ 82.135,10 (oitenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos) na data de 31/12/2018 (id. 145835417 – pg. 12), na qual alega que o direito a indenização estava prescrita.

De acordo com a certidão de óbito de id. 145835417, a
de cujus
veio a óbito na data de 28/08/2018, ou seja, na data de seu óbito a mesmo encontrava-se amparado pela apólice securitária em comento.

Pois bem, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

A propósito, dispõe a sentença (id. 145835454):

“
No caso concreto, indiscutivelmente existe um liame causal entre a conduta perpetrada pela requerida (negar o pagamento da indenização mesmo estando preenchidos os requisitos) e o dano sofrido pelos autores (ficarem obstados de receber a garantia dada pela apólice), o que somado à ausência de qualquer excludente apta, dá ensejo à reparação pretendida. Aliás, conforme bem defendido na inicial, ainda que o prazo prescricional fosse ânuo, não haveria possibilidade de se alegar a ocorrência da prescrição, uma vez que o termo inicial se dá a partir do indeferimento da pretensão, qual seja: a data da negativa administrativa (31/12/2018).”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - MORTE DO SEGURADO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECUSA DA SEGURADORA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DE RISCO - INTENÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR CONSTANTE DA APÓLICE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1- Nos casos de cobrança de indenização de seguro de vida, este Tribunal já decidiu entendendo ser desnecessário o esgotamento da via administrativa para recebimento do valor devido. 2- Se a sentença se pronunciou sobre todos os pontos arguidos na petição inicial, não há se de falar em negativa de prestação jurisdicional. Sentença curta e objetiva não significa sentença omissa. 3- Para afastar a obrigação de indenizar, o agravamento do risco contratado pelo segurado deve ficar robustamente comprovado pela seguradora. 4- Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura da apólice de seguro vigente, deve a seguradora indenizar o valor dos prejuízos havidos, respeitado o limite contratado. 6- De acordo com o c. STJ, o "termo inicial da correção monetária, a Segunda Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes". (AgInt no AREsp 804.973/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017). (TJ-MG - AC: 10702130218499001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA NO PAGAMENTO. AUTORA QUE COMPROVA A VIGÊNCIA DO SEGURO NA DATA DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, sustenta a autora ser filha única de Aldenira Maria de Paiva Rodrigues, tendo sua genitora falecido em 08/07/2014. Narra que tomou conhecimento que sua mãe, em 24/01/2000, contratou um seguro de vida junto a 1ª ré, tendo como estipulante a 2ª demandada, capital segurado o valor de R$ 28.750,00 e sendo a autora a beneficiária. Narra que o pagamento do seguro se dava através de descontos no contracheque da sua genitora e que, em contato com as rés, não logrou êxito em receber a indenização securitária; 2- Sentença que julgou improcedente o pedido, entendendo que a autora não comprovou a vigência da apólice na data do falecimento de sua genitora; 3- Compulsando os autos verifico que, de fato, não restou acostada a apólice do seguro em vigor na data do falecimento da Sra. Aldenira. Nesse cenário, afirmaram as rés pela impossibilidade de fazê-lo, sob o argumento de que não localizaram qualquer contratação do seguro; 4- No entanto, a parte autora logrou êxito em comprovar que, na data do óbito de sua mãe, estavam sendo descontadas mensalidades em seu contracheque, em favor da 2ª ré. Outrossim, no documento de fls.12, a apelante comprova não só a contratação do seguro de vida pelo de cujus, como também a informação de que a manutenção do benefício dependerá da continuidade do recolhimento das mensalidades. Ou seja, considerando que, em julho de 2014, a mensalidade continuava sendo descontada, isso significa dizer que o seguro de vida ainda estava em vigor; 5- Reforma da sentença; 6- Precedentes: 0235557-37.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). LUCIA HELENA DO PASSO - Julgamento: 20/02/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL e 0007180-82.2016.8.19.0008 - APELAÇÃO Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 03/11/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 7- Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-RJ - APL: 00734593720178190001, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. Óbito do segurado. Preliminares de nulidade de sentença, ausência de pressuposto processual e condições da ação. Rejeição. Prescrição não configurada. O prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, é decenal, nos termos do art. 205 do CC. Mérito. Provas trazidas aos autos comprovam que o seguro estava ativo na data do óbito do contratante, ocorrido aos 14/08/2009. Apólice com período de vigência de 01/05/2002 a 31/01/2010 e ofício da estipulante SEAERJ confirmando que o segurado possuía cobertura na data do óbito. Dano moral configurado. Negativa de pagamento que frustrou legítima expectativa da autora de receber a indenização que lhe era devida, sem contar o desgaste emocional advindo do ajuizamento desta demanda. Valor indenizatório majorado para quantia necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do dano imaterial. A correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da contratação, nos termos do verbete 632 de Súmula do STJ. Honorários recursais majorados em favor do patrono da parte autora (art. 85, § 11, do CPC). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. (TJ-RJ - APL: 02126564120168190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 04/03/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, a negativa de cobertura pela parte apelante afigura-se ilegal, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença para que a parte Autora, ora apelada, seja indenizada no valor correspondente a cobertura prevista para o caso de morte do segurado que na apólice de id nº 145835417, prevê o valor é de R$ 79.851,36 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde a data da contratação (Súmula nº 632 do STJ) e de juros de mora contados da citação.

Em relação ao prazo prescricional aplicável, a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Tal entendimento tem como base o fato de que a figura do beneficiário não deve se confundir com a do próprio segurado, hipótese na qual aplicar-se-ia o prazo do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, nem mesmo com a figura do beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT), previsão do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A questão da prescrição, trazida em preliminar, já conta com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o contrato de pecúlio por morte equiparado a seguro de vida, o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil (STJ, AgInt no REsp 1384942/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). No sistema processual vigente, não basta alegar, cumprindo àquele que se diz detentor de um direito prová-lo. Significa dizer que a parte que afirma um direito é responsável – tem, portanto, o ônus – pela produção de prova suficiente a sustentar suas argumentações. A comprovação do desconto em folha de pagamento serve como prova inicial da contratação do pecúlio, de modo que a ausência do contrato de pecúlio em si não é causa de improcedência do pedido. No caso dos autos, não obstante as alegações da apelante, constata-se que a mesma não se desincumbiu de provar os fatos por si alegados (impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor), ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.”
(N.U 1015881-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA PLEITEADO PELA BENEFICIÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – MÉRITO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – BENEFICIÁRIA QUE TERIA DEIXADO DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA CARACTERIZADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL QUE EXCLUI A CULPA DO SEGURADO NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que o prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida, é de 10 (dez) anos, nos termos do seu art. 205 do Código Civil. 2. Resta configurado o interesse processual da parte beneficiária do seguro, independente de prévio requerimento administrativo, mormente quando evidenciada a resistência da seguradora, que apresenta defesa contra a pretensão autoral. 3. Ademais, torna-se despicienda a apresentação de inquérito policial (para finalização do procedimento de regulação do sinistro), quando a perícia técnica foi conclusiva em afastar a culpa do segurado na ocorrência do sinistro. 4. Com efeito, a circunstância declinada pela Apelante não têm o condão de afastar o seu dever de indenizar, uma vez que os documentos jungidos ao caderno processual são suficientes para demonstrar o direito da beneficiária do seguro, não restando caracterizados a falta de interesse processual, tampouco o indigitado cerceamento de defesa.”
(N.U 0030278-92.2011.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

No presente caso, observa-se que os autores da ação requereram administrativamente o recebimento do capital individual do seguro, em 27/08/2018, cuja negativa ocorreu em 31/12/2018.

Observa-se, assim, que os requerentes postulam na qualidade de beneficiários de contrato de seguro de vida em grupo, de forma que o prazo prescricional aplicável ao caso é decenal, em conformidade com o art. 205 do CC/2002 e em harmonia com a jurisprudência, inclusive do STJ.

Desta feita, como o evento do diagnóstica de câncer ocorrido no ano de 2017 e a morte em 2018 e a ação foi ajuizada em 28/06/2019 (Id. 145835414), dentro do decênio legal, não há que falar em ocorrência da prescrição na espécie.

No que diz respeito ao argumento da apelante que não está configurado os danos morais dos autores, entendo que não merece amparo, haja vista que a negativa de cobertura securitária não foi devidamente fundamentada, de modo que tal recusa amplificou a vulnerabilidade da integridade extrapatrimonial das partes, que já estavam abaladas em razão do falecimento da esposa e também genitora, respectivamente, dos autores.

Nesse ponto, vale frisar que as legislações civis e consumerista ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito solapado, ocasião em que a compensação dos danos morais encontra-se solidificada com nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso dos autos, entendo que ficou plenamente demostrada a conduta ilícita da Ré, ora apelante, o qual lhes acarretou lesão de ordem extrapatrimonial, devendo ser mantida a condenação indenizatória, eis que tal negativa ultrapassou qualquer argumento de mero dissabor, mas como bem pontuou o juízo singular: "
indiscutivelmente existe um liame causal entre a conduta perpetrada pela requerida (negar o pagamento da indenização mesmo estando preenchidos os requisitos) e o dano sofrido pelos autores (ficarem obstados de receber a garantia dada pela apólice), o que somado à ausência de qualquer excludente apta, dá ensejo à reparação pretendida".

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA –SEGURO EMPRESARIAL QUE ABRENGE EMPREGADOS E SÓCIOS – FILHA QUE FAZ JUS À METADE DO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Verificado que o contrato de seguro objeto da lide prevê a cobertura para empregados e sócios da empresa estipulante, além de documentalmente comprovado que, além de sócia, a segurada falecida exercia atividade remunerada na empresa, inclusive com recolhimento de tributos INSS e FGTS, é devido o pagamento do capital segurado. 3. A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário."
(N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO – COBERTURA EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – QUANTUM INDENIZÁVEL DEVE SER CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO E O VALOR DO CAPITAL SEGURADO NA DATA DO SINISTRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARCATERIZADA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRÍBUÍDO À CAUSA NÃO LEVA À APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo médico que atesta a ocorrência de perda total da visão com laceração de tecido e perda de conteúdo intraocular decorrente de trauma, especialmente quando o laudo médico é confeccionado em formulário próprio da seguradora. Devidamente comprovado nos autos a ocorrência do acidente e o dano dele decorrente, com cobertura expressa na apólice de seguro, não há como afastar o dever da seguradora ao pagamento da indenização securitária nos moldes da contratação por falta de nexo causal. Comprovado o dever de indenizar da seguradora quando há previsão expressa de cobertura por invalidez permanente por acidente na apólice de seguro, o quantum indenizável deve observar o percentual previsto no contrato e o valor do capital segurado à época do sinistro. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ). Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput do artigo 86 do CPC/15. O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.-"
(N.U 1040653-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Logo, existe sim o dever de indenizar pela recusa injusta.

Quanto ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, é sabido que o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que,
"Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pos certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)"
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p.41).

Assim, em atenção aos acontecimento demonstrado nos autos, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias das partes, entendo que a indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023